Tribunal: TJES
Processo: 5004703-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004703-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: RENATO FRANCO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2816

PROCESSO Nº
5004703-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: RENATO FRANCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS - SP373511, ALINE PIRES DA SILVA - SP443326, LINDIANE COSTA SENO - SP281854

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS S/A.
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito
da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de
Obrigação de Fazer
, ajuizada por
RENATO FRANCO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela,
determinando que a requerida, ora recorrente forneça
o fármaco
NABIX 10.000MG – 100ML (Canabidiol)
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

E
m suas razões recursais (ID n° 1568339), a recorrente alega
que
“
não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pela ANS”.

Defende que
“compelir as Operadoras a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico, visto que a onerosidade para empresa será excessiva, e não há qualquer imposição legal ou contratual”.

Aponta que a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o rol da ANS é taxativo.

Ao final, destaca que
“agiu no estrito cumprimento do direito em suas obrigações e a negativa se baseou nas normas que regulam a relação obrigacional entre as partes, não há ilícito que possa justificar o fornecimento do medicamento pleiteado”.

Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão recorrida e indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

D
ecisão liminar no ID nº 1577603, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

No ID nº
1600473, a operadora do plano de saúde interpôs recurso de Embargos de Declaração em face da decisão liminar.

Apesar de regularmente intimad
o
, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
13
de outubro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS S/A.
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito
da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de
Obrigação de Fazer
, ajuizada por
RENATO FRANCO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela,
determinando que a requerida, ora recorrente forneça
o fármaco
NABIX 10.000MG – 100ML (Canabidiol)
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

E
m suas razões recursais (ID n° 1568339), a recorrente alega
que
“
não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pela ANS”.

Defende que
“compelir as Operadoras a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico, visto que a onerosidade para empresa será excessiva, e não há qualquer imposição legal ou contratual”.

Aponta que a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o rol da ANS é taxativo.

Ao final, destaca que
“agiu no estrito cumprimento do direito em suas obrigações e a negativa se baseou nas normas que regulam a relação obrigacional entre as partes, não há ilícito que possa justificar o fornecimento do medicamento pleiteado”.

Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão recorrida e indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

D
ecisão liminar no ID nº 1577603, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

No ID nº
1600473, a operadora do plano de saúde interpôs recurso de Embargos de Declaração em face da decisão liminar.

Apesar de regularmente intimad
o
, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar entendimento externado na decisão liminar de ID nº
1577603,
razão pela qual, passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O recorrido ajuizou demanda na origem (processo n°
5005179-85.2021.8.08.0035
)
relatando ser acometido por doença de Parkinson (CID 10 G20) e fibromialgia (CID 10 M79.7),
sendo prescrito pelo médico que o acompanha o medicamento NABIX 10.000MG – 100ML (Canabidiol).

Contudo, a operadora do plano de saúde negou o fornecimento do referenciado fármaco,
tendo em vista que
“não possui cobertura determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
”.

O pleito antecipatório
foi deferido pelo Juízo de Origem sob os seguintes argumentos:

[...] Assim, dentro da sumariedade da cognição que anima as tutelas de urgência, e com a brevidade expositiva que se exige em situações que tais, entendo que, com os pontos acima salientados, apresentei, ainda que sucinta e brevemente, as razões pelas quais entendo presentes os pressupostos que autorizam a tutela de urgência, a qual, assim, DEFIRO, tal como requerida no item “V.i” da inicial, devendo o fornecimento ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas previstas no art.139, IV do CPC, caso se façam necessárias para a efetivação desta ordem. [...]

S
abe-se que

a
Agência Nacional de Saúde –
ANS
foi criada
“
como órgão de regulação
,
normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantam a assistência suplementar à saúde
”,
nos termos do artigo 1º

da
Lei Federal nº 9.961/2000.

Sua finalidade institucional é
“
promover a defesa do
interesse público
na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais,
inclusive quanto às suas relaçõe
s com
prestadores e
consumidores,
contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País
”.

(3º, Lei nº 9.961/2000).

Da análise
de tais
preceitos normativos, bem como do extenso rol de atribuições que lhe foram confiadas
pelo
artigo 4º d
o referido diploma legal
, infere-se que
um dos principais
objetivo
s
da
citada
agência reguladora é o de assegurar
“
a eficácia da
proteção e defesa do consumidor
de serviços privados de assistência à saúde”
(
4º,
XXXVI,
Lei nº
9.961/2000
), e não o de restringir direitos
desses indivíduos
.

Nesse contexto,
a simples menção

ao

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
, vigente sob a égide da Resolução Normativa
ANS
nº 428/2017,
não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para
o medicamento prescrito

autora.

É
bem verdade que
no julgamento do
REsp nº 1.733.013/PR
, a Quarta
Turma
do Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento quanto ao tema, concluindo
ser
“
inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
”
(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
.

C
om efeito, como bem observou o referido órgão julgador, tal raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o
plano referência
de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Ainda sobre tal tema, é preciso destacar que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento distinto da Quarta Turma daquela Corte Superior, entendendo que:

[...] O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020). [...] (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

N
ão obstante,
até mesmo o
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
,
relator do
REsp nº 1.733.013/PR
, reconheceu que, em situações pontuais, o
juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente
imprescindível
,
confira-se:

[...]
Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (
juris et de jure
) de higidez dos atos da Administração Pública,
não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo
–
munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada
–
venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)

[...]

N
o caso em tela, consta laudo médico
da
Dra. Alyne Mendonça Marques Ton
, especialista em neurologi
a, CRM/ES n° 10872,
destacando que os medicamentos anteriormente prescritos (Levodopa, Amantadina, Pregabalina, Duloxetina e Mirtazapina
)
não surtiram efeitos satisfatórios
(refratariedade clínica), razão pela qual prescreveu tratamento com o uso de
NABIX 10.000MG – 100ML (Canabidiol)

Diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação
de que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do
REsp nº 1.733.013/PR.

Assim, escorreita a r. decisão agravada que determinou à operadora do plano de saúde o fornecimento do medicamento solicitado, pois, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desem
penho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
os aclaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON E FIBROMIALGIA. CANABIDIOL. ROL DA ANS. COMPROVADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples menção ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 428/2017, não basta à exclusão definitiva de cobertura contratual para o medicamento prescrito autora.

2. O Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, relator do REsp nº 1.733.013/PR, reconheceu que, em situações pontuais, o juiz, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, pode, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente imprescindível.

3. No caso em tela, consta laudo médico, destacando que os medicamentos anteriormente prescritos (Levodopa, Amantadina, Pregabalina, Duloxetina e Mirtazapina) não surtiram efeitos satisfatórios (refratariedade clínica), razão pela qual prescreveu tratamento com o uso de
NABIX 10.000MG – 100ML (Canabidiol).

Diante do elucidativo laudo médico que instrui o presente recurso, há comprovação de que o tratamento com o medicamento prescrito é imprescindível, enquadrando-se nas situações pontuais destacada no julgamento do REsp nº 1.733.013/PR.

4. Conforme já definiu o C. STJ: Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1207934/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

5. Recurso
de Agravo de Instrumento

CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.
Recurso de Embargos de Declaração
PREJUDICADO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.